Tribunal: TJBA
Processo: 8164259-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164259-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MONICA LAGO MARTINEZ TENISI e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, MARIANA COTRIM CHAVES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Exclusão de dependente de plano de saúde.. Sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde da dependente. Mérito. Configura comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva a conduta de operadora de plano de saúde que, após manter dependente por mais de três anos com conhecimento de sua autonomia na Declaração de Imposto de Renda, pretende excluí-la do plano com base na perda das condições formais de elegibilidade. A inércia prolongada da operadora, aliada ao recebimento regular das contraprestações, gera legítima expectativa de permanência do vínculo contratual, aplicando-se os institutos da supressio e surrectio. A ausência de informação clara sobre critérios de exclusão viola o dever de transparência nas relações de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor. A manutenção da dependente não causa desequilíbrio contratual, uma vez que persistem os pagamentos regulares das mensalidades ajustadas por faixa etária, prevalecendo a proteção da confiança legítima sobre a aplicação estrita dos critérios legais de dependência. Sentença mantida. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8164259-52.2023.8.05.0001, em que figura como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, e como apelado MONICA LAGO MARTINEZ TENISI e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.